Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO DE SALDO. PERÍCIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença, que, em ação de exigir contas concernente à administração de valores em conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 45,67 (quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) em favor do autor, com base no saldo apurado por laudo pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar os requisitos e a adequação do pedido de recebimento do recurso de apelação no duplo efeito; (b) apurar eventual violação à dialeticidade recursal; (c) analisar a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Comum Estadual; (d) aferir a idoneidade do crédito apurado em favor do autor de acordo com o laudo pericial; (e) avaliar a alegação de inconsistência do laudo pericial, bem como sua estrita observância aos índices legais; (f) verificar a adequação da prestação de contas apresentada pelo Banco do Brasil na primeira fase do procedimento de exigir contas; (g) aferir a existência de reparação por dano material em valor superior ao saldo apurado pela perícia judicial;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil e que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
4. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça assentou nos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, que o Banco do Brasil ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação em que o participante discorda do valor que lhe fora disponibilizado em sua conta individual, sob os fundamentos de falha na prestação do serviço na gestão da conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, diante da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.
6. Por sua vez, a Súmula 42 do STJ, reconhece a competência desta justiça, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal.
7. A ausência de impugnação específica acerca da planilha apresentada, limitando-se o banco/apelante a combatê-la por meio de afirmações genéricas, sem qualquer comprovação matemática de equívoco acerca dos cálculos demonstrados, faz concluir pela exatidão do laudo pericial contábil.
8. Cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5.1. Se não se desincumbiu do referido ônus, há que se considerar os cálculos apresentados pelo perito judicial legalmente nomeado e, por consequência, a existência de saldo devido ao autor.
9. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais.
10. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
11. Assim, apesar da alegação de que o laudo pericial se mostra inconsistente, o Especialista Técnico esclareceu que os cálculos realizados no laudo exibem a tabela com a aplicação dos índices que foram divulgados nos normativos que regulamentam o PIS/PASEP, sendo constatado que tais índices foram estritamente utilizados para o recálculo do saldos da conta PASEP em nome do autor, carecendo de idoneidade o parecer elaborado pelo assistente técnico do autor, sobretudo porque a legislação sequer prevê a incidência de INPC ou IPCA como índices de correção monetária dos valores relativos ao PASEP.
12. Quanto à alegação de incorreção na recomposição do saldo devido, porquanto, em tese, teria sido realizada sem adequada aplicação da TJLP, o ilustre Perito ressaltou que a aplicação do indexador TJLP não deve ocorrer sem o fator de redução, e, quanto à eventual aplicação dos expurgos, também destacou que inexiste tal referência na legislação do PASEP, revelando-se indevida a utilização de índices incompatíveis com legalidade e isonomia, sob pena de confere vantagens injustificadas a servidores públicos que se encontram em condições equivalentes.
13. Nesse cenário, levando-se em conta que o Banco do Brasil é mero gestor dos recursos depositados nas contas dos servidores, não se verifica qualquer desacerto na sentença a quo, porque não evidenciado o ilícito civil, que renderia ensejo à responsabilização por dano material que exceda o valor apurado pela perícia técnica (R$ 45,67), conforme disposto pelo art. 373, inc. I do CPC.
14. Como o Banco réu apresentou a evolução do saldo do autor, com especificação dos acréscimos pela valorização das cotas, bem como das movimentações financeiras realizadas, inclusive, viabilizando a elucidação dos questionamentos realizados na perícia, o integral atendimento à determinação de apresentação de contas na primeira fase procedimento afasta a penalidade do art. 550, § 5o, do CPC, sendo, portanto, inviável acolher a pretensão de prevalência das contas na forma indicada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência rejeitada.
Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute os valores depositados na conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 550, § 5o; 1.012, § 3o. LC no 08/1970. LC no 26/1975. Leis no 7.738/89; 7.959/89; 8.177/91; 9.365/96. Decreto no 4.751/2003. Súmula no 42 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150. STJ, Súmula no 42.